Tribunal: TJDFT
Processo: 0753540-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO INTERESSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de decretação de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB, e se essa medida é adequada e útil no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil-CPC, em seus arts. 4o e 6o, estabelece os princípios da efetividade e da cooperação, impondo a todos os sujeitos processuais atuação destinada à obtenção de tutela jurisdicional justa e efetiva, sem afastar o dever da parte exequente de promover diligências para localização de bens penhoráveis.
4. A indisponibilidade de bens possui natureza cautelar e caráter excepcional, visando impedir a dissipação patrimonial quando demonstrado risco de frustração do crédito, não se prestando como meio de busca patrimonial.
5. O CNIB, regulamentada pelo Provimento CNJ 188/2024, destina-se ao cadastramento e publicidade de ordens de indisponibilidade já decretadas, não sendo base de dados para localização de bens imóveis.
6. O sistema é acessível a qualquer interessado mediante pesquisa nos cartórios de registro de imóveis, com pagamento de emolumentos, e a utilização da via judicial para esse fim pode configurar tentativa de afastar custos inerentes à diligência, especialmente quando a parte exequente não possui gratuidade de justiça.
7. Inexistem indícios de utilidade da indisponibilidade requerida, por se tratar de procedimento satisfativo, em que se admite a penhora direta dos bens eventualmente encontrados.
8. Entendimento amplo do TJDFT no sentido de não ser possível o uso da CNIB como instrumento de localização patrimonial, sendo dever do exequente empregar diligências próprias antes de pleitear medidas excepcionais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 798, II, c; Provimento CNJ no 188/2024; Provimento CNJ no 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730912-93.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, 24/09/2025; TJDFT, AI 0721624-58.2024.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini; TJDFT, AI 0717787-58.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna; TJDFT, AI 0716507-52.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro; TJDFT, AI 0702129-91.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard; TJDFT, AI 0723076-69.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino.